Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. situação de flagrante delito. INGRESSO AUTORIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. credibilidade. apreensão de apetrechos e dinheiro. laudos periciais. DOSIMETRIA. primeira fase. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. MANUTENÇÃO. terceira fase. RECONHECIMENTO Da figura do tráfico PRIVILeGIadO. IMPOSSIBILIDADE. maus antecedentes. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1. A autorização da entrada na residência por um dos moradores afasta a alegação de violação de domicílio.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para a apreensão de apetrechos utilizados na traficância e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substância entorpecente, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
4. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. Fração de aumento mantida.
5. Ainda que o agente seja tecnicamente primário e não integre organização criminosa, é necessário que tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas para fazer jus a benesse do tráfico privilegiado. Isso porque, a lei traz requisitos cumulativos, sendo, portanto, necessário que o agente preencha todos os requisitos constantes da norma. 5.1. Na hipótese, anotados os maus antecedentes e havendo elementos nos autos que revelam a dedicação a atividades criminosas, com condenação transitada em julgado por crime idêntico ao apurado nestes autos, correta a não aplicação do tráfico privilegiado.
6. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, e anotada uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal.
7. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.